Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por BRUNA RAFAELA VIEIRA PESSOA. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento ao princípio da dialeticidade. Em vista de eventual vício que obste o conhecimento da irresignação, em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403